Tribunal: TJMT
Processo: 1121824-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1121824-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CUIABA MOTOSHOW COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 19.830.799/0001-71 (APELANTE), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), THIAGO BORGES MESQUITA DE LIMA - CPF: 045.496.631-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO PREMATURO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. DESCONSIDERAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS ESTABELECIDA POR PORTARIA DO TJMT. EMBARGOS MONITÓRIOS TEMPESTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, decretou a revelia da requerida e constituiu título executivo judicial, sob fundamento de ausência de oposição de embargos monitórios. A apelante sustenta nulidade da sentença por erro material na contagem do prazo processual, em razão da não observância da suspensão dos prazos forenses prevista na Portaria TJMT/PRES no 1.915/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença antes do término do prazo legal para apresentação de embargos monitórios, em decorrência de erro cartorário na contagem processual, configura cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade absoluta do decisum.

III. Razões de decidir

3. A suspensão dos prazos processuais nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026 deslocou o termo final para oposição dos embargos monitórios para o dia 23/02/2026, sendo tempestiva a defesa protocolada em 20/02/2026.

4. A sentença foi proferida com fundamento em certidão cartorária materialmente equivocada, que atestou prematuramente o decurso do prazo
in albis
, configurando
error in procedendo
por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

5. Reconhecida a nulidade processual decorrente do julgamento prematuro, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos monitórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. Tese de julgamento: “A sentença proferida antes do término do prazo legal para oposição de embargos monitórios, em razão de erro material na contagem processual que desconsidera suspensão de prazos regularmente instituída, é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 219, 231, II, 344, 355, II, 700 e 702. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000054-89.2025.8.11.0098, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.004.107/PB.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CUIABÁ MOTOSHOW COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.
contra a sentença proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Monitória n. 1121824-26.2025.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, decretando a revelia da Apelante e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 124.010,02, referente ao contrato de “Crédito Fácil” e faturas de cartão de crédito, fixando honorários de sucumbência em 10% do débito (ID. 360375870).

Em suas razões (ID. 226545435), a Apelante alega, preliminarmente, que a sentença padece de nulidade por julgamento prematuro e cerceamento de defesa, argumentando que a certidão de decurso de prazo incorreu em erro material ao desconsiderar a suspensão dos prazos processuais nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, estipulada pela Portaria TJMT/PRES n. 1.915/2025, sustentando que o termo final para oposição de embargos monitórios deslocou-se para o dia 23/02/2026, sendo tempestivos os embargos protocolados em 20/02/2026.

No mérito, defende a insuficiência da prova escrita ante a ausência de contrato específico da operação de “Crédito Fácil”, questionando a liquidez do débito, a onerosidade excessiva dos encargos pactuados (juros, Tabela Price e capitalização), a nulidade da cláusula genérica de responsabilidade solidária e a necessidade de realização de perícia contábil.

A Cooperativa Apelada apresentou contrarrazões no ID. 360375885, alegando que a certidão cartorária goza de fé pública e que o prazo transcorreu
in albis
, pugnando pela manutenção da sentença e destacando a higidez da via monitória, que restou instruída de modo suficiente com lastro na Súmula 247 do STJ, defendendo ainda a legalidade dos encargos e juros aplicados, a desnecessidade de prova pericial e apontando o descumprimento, por parte da embargante, do art. 702, § 2o, do CPC (ausência de memória de cálculo do valor incontroverso), pleiteando a majoração dos honorários de sucumbência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 360375884) e primeira parcela do preparo recolhida (ID. 365676353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
CUIABÁ MOTOSHOW COMÉRCIO DE PEÇAS
pretende, primordialmente, a anulação da sentença que constituiu título executivo judicial em seu desfavor, sob a fundamentação de que houve inconteste
error in procedendo
consubstanciado no cerceamento do seu direito de defesa, visto que o ato decisório foi prolatado antes do efetivo escoamento do prazo legal para a oposição de embargos monitórios, fato decorrente de erro material na contagem cartorária que omitiu os dias de suspensão de prazos regulamentados pela Portaria TJMT/PRES no 1.915/2025.

De fato, após detida análise dos autos, constato que
deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo Apelante. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial, oriundo da liberação de um crédito fácil de n° C538301747, no valor de R$ 100.000,00, bem como, das faturas do cartão de crédito, cujo débito atualizado perfaz R$ 124.010,02. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução.

Instruiu seu pedido com documentos acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório. Fundamento. DECIDO
.

Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução.

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II c.c. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil
.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos de id. 61401139 e id. 61401893.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através da Cédula de Crédito Bancário sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propícia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702

NCPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor.

Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do NCPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo

judicial.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor,

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei.

A parte requerida foi citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe a revelia,
aplicando seus efeitos
.

A inércia da requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 c.c. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas
.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta
Julgo por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo
344
e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 124.010,02 (cento e vinte e quatro mil, dez reais e dois centavos)
, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno
a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos

honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) do débito
, a contar do ajuizamento da ação. (...)” (ID. 360375870).

Pois bem
.

Conforme relatado, a Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de julgamento prematuro, alegando que o juízo singular se baseou em certidão de decurso de prazo eivada de erro material, porquanto a secretaria desconsiderou a suspensão dos prazos processuais determinada no âmbito deste Tribunal.

Com razão o Apelante, pois, compulsando os autos constata-se que o mandado de citação da Requerida foi juntado aos autos na data de
29 de janeiro de 2026
, conforme atesta a certidão em ID. 360375867 (
Devolução de mandado -
ID de origem 221386100).

Como cediço, de acordo com os arts. 231, II, e 219,
caput
, ambos do CPC, a contagem do prazo de quinze dias úteis para o oferecimento dos embargos monitórios iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 30 de janeiro de 2026, uma sexta-feira.

Ocorre que este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria TJMT/PRES n. 1.915/2025, determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, em decorrência do feriado de Carnaval.

Logo, excluindo-se os finais de semana e o cômputo dos referidos dias de suspensão regulamentados pela mencionada Portaria, o termo final para a apresentação da defesa da Apelante recaiu inequivocamente no dia
23 de fevereiro de 2026
.

Não obstante a clareza da contagem aritmética, a serventia judicial emitiu, de forma equivocada, certidão atestando o decurso do prazo
in albis
na data de 19 de fevereiro de 2026, conforme ID. 223467113 (na origem).

Fundado nessa informação incorreta, a magistrada de primeiro grau prolatou, na mesma data, a sentença ora guerreada, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 124.010,02 e decretando a revelia da empresa Apelante.

Entretanto, os registros processuais evidenciam que a apelante opôs seus embargos monitórios na data de
20 de fevereiro de 2026
(ID.

360375872), de modo que referida peça defensiva se encontra perfeitamente tempestiva, já que protocolada antes do prazo fatal (23/02/2026).

É cediço no ordenamento jurídico pátrio que a fé pública inerente aos atos dos servidores da justiça gera presunção
juris tantum
de veracidade, devendo ceder e sucumbir prontamente quando confrontada com prova objetiva de erro material flagrante na contagem de prazos, como ocorreu no caso destes autos.

Nesse contexto, a prolação de sentença antes do exaurimento do prazo legal concedido à parte para o exercício de sua defesa consubstancia
error in procedendo
gravíssimo, maculando o ato judicial de nulidade absoluta por ofensa frontal às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Em casos como tais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona quanto à imperiosa necessidade de anulação de sentenças proferidas em cenário análogo, assentando que a sentença proferida antes do término do prazo para contestação é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando nulidade absoluta que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL (...)
SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. (...)
A sentença proferida antes do término do prazo para contestação da Fazenda Pública é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa
.” (...) (TJMT. N.U 1000054-89.2025.8.11.0098, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025, DJe 05/12/2025) (g.n.)

Portanto, constatada de maneira insofismável a juntada do mandado em 29/01/2026, a tempestividade dos embargos monitórios protocolados em 20/02/2026 e o inconteste cerceamento de defesa experimentado pela Apelante, a cassação da sentença é medida impositiva.

Uma vez reconhecida a nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, o julgamento do mérito das demais teses articuladas pela Apelante, envolvendo a alegação de insuficiência da prova escrita atrelada à operação de crédito fácil, a iliquidez do débito, a ausência de contrato específico, a abusividade dos encargos e a necessidade de perícia contábil, bem como as impugnações de mérito constantes nas contrarrazões, encontra-se totalmente prejudicado nesta instância revisora.

Frise-se que a teoria da causa madura se mostra inaplicável quando a nulidade reside exatamente no sufocamento prematuro da fase procedimental em primeiro grau, devendo o juízo de origem promover a devida apreciação destas teses sob a ótica do contraditório exauriente, sob pena de indevida supressão de instância.

Com tais considerações, inarredável a conclusão de que a prolação da sentença antes do exaurimento do prazo legal para oposição de defesa, motivada por erro material na certidão cartorária que desconsiderou a suspensão dos prazos processuais normatizada pela Portaria TJMT/PRES n. 1.915/2025, configura manifesto
error in procedendo
e evidente cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para restaurar a higidez processual e as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com o retorno dos autos à instância de origem para o regular recebimento e processamento dos embargos monitórios tempestivamente opostos em 20/02/2026, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise das demais teses de mérito veiculadas no recurso recursal.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação interposto por
CUIABÁ MOTOSHOW COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
. para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error in procedendo
e reforma a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026